Tribunal: TJDFT
Processo: 0721614-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721614-53.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INGO HENRIQUE MAMEDE KRONEMBERGER AGRAVADO: DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pelo ora agravante. O agravante faz breve relato do processo origem. Relata que os contratos objeto da execução foram celebrados e a ação foi ajuizada sob a égide do Código Civil de 1916 e do Código de Processo Civil de 1973. Afirma que o recurso aborda questão de ordem pública, em razão da flagrante nulidade dos contratos objeto da execução decorrente da comprovação de gestão fraudulenta, simulação e conluio entre a agravada e o primeiro executado, além da inexequibilidade dos títulos. Sustenta que, apesar de a ação penal condenatória ter mencionado apenas alguns contratos, todos os contratos executados devem ser declarados nulos, ao argumento de que a conduta pela qual os réus foram condenados foi repetida em diversos outros contratos e veículos, incluindo todos os veículos objeto da execução. Alega que a irregularidade dos contratos executados decorre do fato de que um mesmo veículo foi alienado fiduciariamente em dois ou mais contratos, razão pela qual defender ser cristalina a existência de simulação e fraude, o que tornaria os contratos executados nulos de pleno direito. Noticia que as alienações fiduciárias não eram gravadas nos veículos, permitindo a transferência dos veículos a terceiros sem óbice. Relata que os documentos extraídos do processo criminal confirmam a existência de conluio, simulação e fraude entre a agravada e os executados Roberto e Patrícia, com o objetivo de fraudar o sistema financeiro, prejudicar e obter vantagem sobre o fiador executado. Informa que o sócio da empresa exequente e o primeiro executado foram condenados por gestão fraudulenta de instituição financeira e que dentro do processo criminal citado encontram-se documentos de veículos e notas fiscais de diversos contratos de alienação fiduciária simulada, incluindo os contratos executados. Transcreve trecho da denúncia formulada pelo Ministério Público e que deu origem ao processo criminal, de trecho de comunicação enviada pelo Banco Central do Brasil ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Distrito Federal, de depoimento prestado pelo executado à Polícia Federal e da sentença e acórdão proferidos no processo criminal. Ressalta ser possível identificar o envolvimento de funcionários e sócios da agravada e do executado Roberto. Em relação à fiadora Patrícia, afirma a existência de evidente proteção, em razão de a execução não ter prosseguido em relação a ela. Argumenta que o fiador executado (Sidnei José Kronemberger) jamais foi investigado ou figurou como réu em qualquer desses processos criminais, o que demonstraria a sua boa-fé. Alega que o único prejudicado e perseguido até o momento foi o sr. Sidnei e seus sucessores, uma vez que a execução prossegue somente em relação a estes. Reitera ser cristalino que a agravada e os demais executados, à exceção do primeiro fiador executado (Sidnei), agiram em conluio para beneficiarem-se dos contratos simulados e, apesar de terem recebido os recursos provenientes do negócio simulado, pretendem obter ainda mais vantagens contra os sucessores do fiador executado. Transcreve o teor dos arts. 167, §2o e 168 do Código de Processo Civil. Enfatiza que, evidenciada a simulação, todos os contratos devem ser declarados nulos ou, caso assim não entenda, ao menos as fianças prestadas de boa-fé pelo fiador executado (e agora seus sucessores). Ressalta se tratar de execução de título extrajudicial (e não cumprimento de sentença), bem como afirma que a agravada não possui título executivo judicial que reconheça seu direito ao recebimento da quantia buscada judicialmente. Alega a ausência de pressupostos de validade do título executivo, em razão da inexigibilidade e inexequibilidade dos títulos, em razão da ausência de juntada dos contratos de adesão ao grupo e regulamento do plano de consórcio, instrumentos aos quais a fiança foi efetivamente vinculada e é premissa de validade dos demais instrumentos. Sustenta que as fianças foram prestadas como garantia de cumprimento das obrigações previstas no contrato de adesão do grupo e que a ausência do referido documento inviabiliza a constatação das reais obrigações às quais o fiador se obrigou, tornando inexequíveis os contratos de alienação fiduciária e de fiança. Enfatiza a inexistência de indicação das prestações inadimplidas, data do primeiro inadimplemento e quantidade de parcelas restantes, bem como relata não terem sido juntados os documentos que estabeleçam os parâmetros de atualização e encargos decorrentes do inadimplemento, forma de reajuste das parcelas e valor do veículo objeto do consórcio. Narra que os veículos objeto da alienação e prestação de fiança foram transferidos a terceiros antes da assinatura dos respectivos contratos, o que confirmaria a fraude perpetrada pelo exequente e primeiro executado. Argumenta que o agravado assumiu os riscos do contrato, ao deixar de providenciar todos os procedimentos necessários à garantia da alienação fiduciária, desonerando o fiador executado (Sidnei) e seus sucessores, nos termos do art. 838, inc. II, do Código Civil. Relata inexistir provas de que as providências previstas no Decreto-Lei n. 911/1969 foram observadas, tais como notificação do devedor principal e dos fiadores, registro de alienação fiduciária junto aos registros dos veículos e tentativa de busca e apreensão dos veículos alienados. Defende a inexequibilidade e inexigibilidade dos contratos objeto desta ação, bem como afirma que a comprovação de fraude e simulação torna os contratos executados nulos de pleno direito e ensejam a extinção do processo em relação aos sucessores do fiador executado. Alega a necessidade de declaração de nulidade das fianças prestadas, extinguindo o processo com relação aos herdeiros do fiador executado e condenado a agravada nos ônus da sucumbência. Tece considerações a respeito dos documentos que não foram juntados aos autos, razão pela qual sustenta a impossibilidade de prosseguimento da execução, decorrente da incerteza dos valores cobrados. Argumenta ser necessária a declaração de nulidade dos demais contratos. Ressalta que o fato de não terem sido mencionados na sentença criminal não desvincula os demais contratos objetos da execução da conduta criminosa, uma vez que a conduta fraudulenta foi repetida com relação a estes também. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ela defendida. Defende a necessidade de arbitramento de honorários e multa por litigância de má-fé em favor do agravante, em razão da procedência, ainda que parcial, da exceção de pré-executividade. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão, a fim de que sejam declarados nulos todos os contratos objetos da execução e extinto o processo. Subsidiariamente, requer a declaração de nulidade das fianças prestadas, com a extinção do processo com relação aos herdeiros do fiador executado (Sidnei), com a condenação da agravada em honorários de sucumbência e litigância de má-fé. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, não restou demonstrada a probabilidade de provimento, necessária à concessão do efeito suspensivo vindicado. Na hipótese dos autos, o agravante apresentou impugnação, oportunidade em que defendeu a nulidade dos títulos que embasam a execução, ao argumento de que os contratos decorrem de práticas delituosas. Sustentou, ainda, a inexequibilidade dos títulos. O Juízo de Primeiro Grau recebeu a impugnação como exceção de pré-executividade, oportunidade em que proferiu a seguinte decisão: “Da nulidade de negócio jurídico Cinge-se a controvérsia na averiguação da nulidade de negócio jurídico diante da alegação de que os títulos executivos são fruto de prática de crimes. O devedor afirma que os contratos que embasam a petição inicial são objeto de comprovado esquema criminoso em que o 1o devedor (Roberto Pereira Cardoso Junior) foi denunciado e condenado pela prática de estelionato e gerência fraudulenta de instituição financeira equiparada, crimes estes que envolviam os contratos ora executados. Importante destacar que o pai do ora impugnante era devedor por ter sido fiador dos contratos que consubstanciam a execução, contudo não fez parte do intento criminoso, o que faz concluir que não tinha ciência dos delitos praticados. A versão fática narrada é verossímil e está lastreada em prova documental, conforme se vê dos documentos acostados aos IDs 57174823, 57174826 e 57174835, os quais evidenciam que houve condenação do 1o executado nos crimes mencionados, tanto pela Justiça Federal como pela Justiça Estadual do Distrito Federal. Nesse contexto, é forçoso reconhecer que estamos defronte de um ato ilícito. Como se vê, os contratos que justificam a execução não são negócios lícitos, mas sim atos totalmente ilícitos, o que foi, inclusive, decidido em sede de processo criminal. Na verdade, as supostas “alienações fiduciárias em consórcio” realizados pelo 1o executado tiveram como objetivo tão somente “mascarar” de legalidade a prática de um ato ilícito. Na oportunidade, veja-se o seguinte aresto, que reconhece a nulidade de negócio jurídico praticado com o intuito criminoso: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. OBJETO ILÍCITO. PIRÂMIDE FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO DO VALOR DESEMBOLSADO. [...] 3 – O Código Civil, em seu artigo 166, dispõe ser nulo o negócio jurídico cujo objeto revelar-se ilícito, razão pela qual o negócio jurídico configurado como “pirâmide financeira” não possui validade. 4 – Nos termos do art. 182, anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente. 5 – Recurso de apelação a que se nega provimento. (APC 07067683320178070001, Relator Des. Getúlio de Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, unânime, data de publicação: 23/1/2018) Portanto, no caso em exame, a conduta ‘ilícita’ imputável ao 1o executado está devidamente configurada, nos termos da argumentação acima alinhavada. Há elementos suficientes para o reconhecimento da prática de condutas dolosas da parte voltadas a práticas criminosas, o que acarreta a nulidade dos contratos. Portanto, quanto aos contratos nulos, devem as partes retornarem ao status quo ante, diante da invalidade do negócio, visto que negócios jurídicos nulos são insuscetíveis de provocar efeitos desde a sua origem, não se convalescem com o tempo, não se submetem à preclusão e a sua declaração opera efeitos ex tunc (art. 169, Código Civil). Nesse sentido, segue o seguinte aresto: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CESSÃO DE DIREITOS. APARÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPERCUSSÃO SOCIAL. ORDEM PÚBLICA. NEGÓCIO SIMULADO. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Cinge-se a controvérsia quanto à simulação ou não da cessão de direitos de imóvel pactuada entre os dois primeiros requeridos e a terceira requerida. 2. A simulação foi confessada em sede de contestação; quando a ré informou que sua intenção era de facilitar a venda do imóvel. Além disso, o preço pactuado é desproporcional e o imóvel continua ocupado pela apelada, fatos que demonstram a causa simulandi do negócio jurídico, posto a discrepância entre a aparência do negócio jurídico e a vontade das partes contratantes. 3. Diante da repercussão social e por se tratar de tema de ordem pública, a nulidade suscitada pelo requerente é passível de ser pleiteada a qualquer momento por qualquer pessoa e de ser reconhecida por esta instância, produzindo efeitos ex-tunc. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (Acórdão 891318, 20120410053645APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, , Revisor: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/8/2015, publicado no DJE: 4/9/2015. Pág.: 135) Contudo, no caso em apreço, saliente-se que nem todos os contratos que acompanham a petição inicial foram reconhecidos como fraudulentos pela justiça criminal. O presente processo se fundamenta nos 08 (oito) documentos seguintes: CD 75-056-08; CD 75-058-26; CD 75-016-19; CD 77-025-24; CD 77-050-27; CD 79-058-00; CD 82-017-00; CD 84-087-03. Porém, dos contratos que fazem parte deste feito, infere-se das sentenças proferidas pelas justiças criminais que somente os contratos CD 77-025-24 (doc. de ID 25762494 - Pág. 25) e a CD 77-050-27 (doc. de ID 25762494 - Pág. 30) foram objeto dos crimes, conforme deflui da leitura das sentenças criminais de ID 57174823 - Pág. 11/17 e 57174835 - Pág. 6/17. Dessa forma, somente os contratos mencionados devem ser excluídos da conta da execução, devendo prosseguir quanto aos demais até que se alegue o contrário. Da inexequibilidade do título executivo Aduz o devedor que os títulos são inexequíveis, em razão da falta de apresentação de documentos que especifiquem os deveres atinentes à fiança e ao valor da dívida. Alega que a fiança é vinculada a esses instrumentos e que os mesmos são premissas de validade dos demais contratos. Ainda, aduz que os títulos devem ser extintos, tendo em vista que os veículos objetos do consórcio foram transferidos a terceiros antes mesmo da prestação da fiança. Contudo, não assiste razão ao devedor. Como se sabe, pelo contrato de fiança, uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra (art. 818 do CC). Trata-se de garantia fidejussória em que o fiador se compromete em cumprir obrigação inadimplida pelo afiançado. No caso em apreço, a ausência de contrato de adesão ao grupo, de regulamento do plano de consórcio ou de documentos de liquidação da dívida não desqualifica a fiança, cujos instrumentos contratuais, anexados à petição inicial, encontram-se perfeitos e acabados, e são suficientes a embasar a execução. Por mais que não se tenha conhecimento do teor desses documentos, a cobrança do valor contratual independe deles. O contrato de fiança possui regramento próprio no Código Civil (art. 818 e seguintes). Havendo o inadimplemento de obrigação, como ocorre no caso em apreço, surge o dever do fiador de cobrir a dívida garantida, independentemente de qualquer outra condição não estipulada. Outrossim, a alegação de inobservância da lei e dos documentos que não discriminem o valor e as prestações inadimplidas não merece prosperar. A discussão quanto à exatidão valorativa das taxas e encargos é matéria que se insere na esfera de disponibilidade das partes, por se tratar de direito disponível, o que não acarreta, por si só, a inexequibilidade ou a extinção da fiança. Ato contínuo, o fato de veículos terem sido alienados a terceiros não possui o condão de acarretar a extinção da fiança. O contrato de fiança, conforme anteriormente ventilado, tem o objetivo de obrigar o fiador e cumprir o inadimplemento obrigacional do afiançado. No caso dos autos, persegue-se dívida proveniente de financiamento de veículos, em que há um credor e vários devedores, sendo alguns destes fiadores do contrato de financiamento. As obrigações estão objetivamente delimitadas, pouco importando a que destino se deu o bem, eis que a fiança está desassociada de tal fato. Não existe um liame causal entre o fato (alienação de veículo a terceiros) e a consequência jurídica (extinção de fiança) expostos pelo devedor. O que pretende o devedor é se valer de justificativas escusas em cumprir a obrigação assumida pelo seu ascendente, contudo, cumpre observar que a fiança transmite-se aos herdeiros, nos termos do art. 836, Código Civil. Porém, importante reconhecer, por fim, que a fiança é um negócio jurídico acessório. Como se sabe, o negócio acessório segue a sorte do negócio jurídico principal (princípio da gravitação jurídica) de modo que, uma vez extinto o principal, também o estará o acessório (o acessório segue o principal). Portanto, como ficou reconhecida, no tópico anterior, a nulidade dos contratos CD 77-025-24 (doc. de ID 25762494 - Pág. 25) e a CD 77-050-27 (doc. de ID 25762494 - Pág. 30), é o caso de também declarar extinta a fiança quanto a este. Conclusão Antes o exposto, ACOLHO parcialmente a exceção de pré-executividade ofertada para DECLARAR NULO os contratos CD 77-025-24 (doc. de ID 25762494 - Pág. 25) e a CD 77-050-27 (doc. de ID 25762494 - Pág. 30).” Os embargos de declaração opostos contra a citada decisão foram parcialmente acolhidos pelo Juízo de Primeiro nos seguintes termos: “Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir erro, obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Não obstante as alegações deduzidas, o arrazoado visa revolver a matéria meritória. Dessa forma, não há que se falar na existência de qualquer erro, contradição, omissão ou obscuridade no julgado, o qual deve ser mantido em sua totalidade. Na verdade, o que pretende a parte com os embargos de declaração é a adequação da decisão ao seu particular entendimento. Não pretende o embargante o esclarecimento de omissões e de contradições, mas sim, a modificação da substância do julgado, o que se mostra incabível pela via escolhida. Ademais, a exceção de pré-executividade é um incidente que não permite a dilação probatória e a discussão fática. Alargar a dilação fática aos outros contratos demandaria a apreciação de provas, o que é incabível no incidente em análise. A ilegalidade de dois contratos já foi reconhecida no juízo criminal, razão pela qual pode ser oposta a sua inexigibilidade por meio de exceção de pré-executividade. Os demais contratos possuem a presunção de existência e validade e a sua desconstituição pressupõe a abertura de uma fase de conhecimento, discussões e provas, o que não é possível por meio do incidente acima descrito. Contudo, reconheço, tão somente, o erro material contido na decisão embargada, no que se refere à natureza da presente ação, porquanto estamos diante de uma execução de título extrajudicial, e não de um cumprimento de sentença. Ante o exposto, ACOLHO parcialmente os embargos tão somente para reconhecer que se trata de uma ação de execução de título extrajudicial, retificando o erro material apontado.” Inconformado com o fato de que não houve a declaração de nulidade de todos os contratos que ensejaram o ajuizamento da ação de execução de título extrajudicial, houve a interposição do presente agravo de instrumento. Sustenta, em síntese, ter havido simulação e fraude na celebração de todos os contratos, razão pela qual defende o reconhecimento de sua nulidade, ainda que somente parte dos contratos tenham sido reconhecidos como fraudulentos pela justiça criminal. Em que pesem as alegações do agravante, razão não lhe assiste. A exceção de pré-executividade é cabível para discutir matérias de ordem pública (ou seja, passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado, como os pressupostos processuais e condições da ação) que não dependam de dilação probatória para sua demonstração. As questões relacionadas à origem dos títulos exequendos não se mostram verificáveis de plano pelo magistrado, diante da imprescindibilidade de incursão em questão probatória e assim, evidenciam a inadequação da objeção de pré-executividade. Confiram-se, por oportuno, os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO LASTREADA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE VISANDO SUSPENDER O FEITO EXECUTIVO - NULIDADE DO CONTRATO EM AÇÃO DECLARATÓRIA - AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - DESVIRTUAMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1. A exceção de pré-executividade constitui faculdade atribuída ao executado de, nos autos da execução, apresentar matéria suscetível de conhecimento de ofício ou à nulidade evidente e flagrante do título, cujo reconhecimento independa de contraditório ou dilação probatória. 2. Depende do exame de provas a alegada nulidade do contrato de locação que lastreia a ação de execução, com base na tese de que agravado/exequente tinha conhecimento de que o imóvel não poderia ser locado para o tipo de atividade empresarial exercida pelo locatário. 3. A discussão da nulidade da relação jurídica material que origina o crédito estampado no título, como pretende o agravante, é incabível pela via da exceção de pré-executividade, porquanto ausente prova pré-constituída de suas alegações. 4. Ademais, referido instrumento visa à extinção da ação de execução sem resolução de mérito e não apenas a suspensão do processo, como postulou o agravante, sendo essa finalidade alcançada somente na via dos embargos à execução. 5. O instrumento eleito pela parte é indevido até mesmo para exame da alegada prejudicialidade externa, pois o objetivo buscado não se adequa aos fins que a exceção de pré-executividade se destina. 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1174212, 07017194320198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 5/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. 1. A objeção ou exceção de pré-executividade é cabível apenas para arguição de nulidade da execução nas hipóteses previstas no artigo 803 do Código de Processo Civil e, segundo o Superior Tribunal de Justiça, para questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. 2. Se para aferição do animus da subscrevente do contrato, a fim de rejeitá-la como testemunha da avença, bem como da existência de novação entre as partes, é necessária ampla dilação probatória, incabível a exceção de pré-executividade. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1154886, 07181915620188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 22/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O agravante sustenta a inexequibilidade dos títulos, seja por ausência de juntada dos contratos de adesão e regulamento do plano, seja em razão da transferência dos veículos a terceiros antes da assinatura do contrato. Ao contrário do que defende o agravante, a ausência de juntada dos contratos de adesão e regulamento do plano não ensejam a inexequibilidade do título, uma vez que os documentos apresentados são hábeis a instruir a execução e o valor da obrigação foi alcançado mediante apresentação de planilha do débito. Além disso, como bem ressaltou o Juízo de Primeiro Grau, eventual discussão quanto à inexatidão valorativa das taxas e encargos não acarreta, por si só, a inexequibilidade. A alegação de inexequibilidade dos títulos por extinção da fiança, ao menos em sede de cognição sumária, também não merece ser acolhida. Isso porque o reconhecimento de que os veículos foram transferidos a terceiros antes da assinatura do contrato depende de dilação probatória. O agravante alega, ainda, a inexigibilidade dos títulos. Afirma que todos os contratos foram decorrentes de conduta criminosa imputável aos agravados. Em que pesem as alegações do agravante, a nulidade dos contratos que não foram mencionados na sentença criminal não pode ser reconhecida em sede de exceção de pré-executividade, dependendo do ajuizamento de ação própria. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. À parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, dispensando-o das informações. Brasília, DF, 27 de julho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator